Tribunal: TJES
Processo: 5008553-40.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008553-40.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCARD S.A.
RECORRIDO: MANOEL LEAO e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. UTILIZAÇÃO QUE FOGE DO PERFIL DE CONSUMO DO CLIENTE. FALHA DE SEGURANÇA DE RESPONSABILIDADE DO REQUERIDO. RESTITUIÇÃO MATERIAL DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Adota-se o relatório sentencial em verbis: “Afirma o Requerente que no dia 28/10/2023, dia do seu aniversário, foi vítima do “golpe da Cacau Show”, quando uma pessoa realizou contato com a parte autora, se passando por representante da loja de chocolates informando que havia recebido uma cesta de chocolates de presente, contudo, seria necessário o pagamento da taxa de entrega no valor de R$ 6,90 ao motoboy. Aduz que foram realizadas duas tentativas de pagamento, a primeira com cartão de crédito da Requerida e outra com o cartão da Banco do Brasil, em ambas as operações foi informado que a operação deu erro. Após, “
(...) conversando com um amigo foi alertado que tinha sido vítima de um golpe, razão pela qual o Requerente, no mesmo dia, entrou em contato como o 1º Requerido, solicitando o bloqueio do cartão de crédito e contestando eventual compra realizada em seu cartão, que na oportunidade da ligação teve ciência que fora realizada uma compra no valor de R$ 4.500,00 (...)”.
Que realizou o boletim de ocorrência, bem como contestou a transação junto ao Requerido sem sucesso. Diante disso, pleiteia a declaração de inexistência do débito, a baixa do registro desabonador e danos morais.”

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
DECLARAR
a inexistência de débito referente a transação realizada com o cartão de titularidade do Requerente, final 1063, no dia 28/10/2023, sob a rubrica ““PAG*ALLAN ROCHESTER VITORIA BR”, no valor de R$4.500,00, bem como os encargos e juros de mora decorrentes da referida transação; determinar

que o BANCO BRADESCARD S.A, diligencie a baixa do registro negativo do nome da autora relacionado ao objeto dos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, sem prejuízo de majoração; condenar

o BANCO BRADESCARD S.A a pagar a MANOEL LEÃO o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais. Em relação ao réu
COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA
julgou extinto

o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC

3. O requerido
BANCO BRADESCARD S.A.
interpôs recurso inominado (ID nº 15743200), defendendo que não houve falha na prestação de serviço pois a transação foi feita com cartão e senha, regularidade da negativação e subsidiariamente, pede a redução do valor dos danos morais.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. No mérito, a compra fraudulenta via cartão de crédito restou demonstrada, razão pela qual, na linha do ato sentencial guerreado, há responsabilidade da instituição que opera o mencionado cartão em si ou da conta que lhe é correlata, por força do risco da atividade desenvolvida. Há, sem dúvida, falha na prestação de serviço do réu, pois, a partir da constatação da compra fraudulenta, tem-se frustrada a expectativa legítima de confiabilidade na segurança da plataforma eletrônica, assim como no meio de pagamento utilizado. Daí, não haver dúvida quanto ao acerto no comando judicial.

6. No tocante ao
quantum
indenizatório fixado (R$2.000,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos. (Enunciado nº 32 - “
A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”).

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

8. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)